Tribunal: TJDFT
Processo: 0708530-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, em face à decisão da Vara Cível de Planaltina, que rejeitou sua impugnação aos cálculos da contadoria de justiça e procedeu sua homologação. Preparo regular sob ID 15558067. É o relatório. Na origem, GENILDO LEITE ajuizou ação revisional de contrato, quando seu pedido inicial foi julgado parcialmente procedente, para reduzir a taxa de juros fixada nos dois contratos de mútuo firmado com a CREFISA S/A, mantendo-se incólume as demais cláusulas. Em consequência, a agravante foi condenada a restituir os valores cobrados por força das cláusulas revistas judicialmente. Após o desprovimento de sua apelação, a requerida juntou guia de depósito judicial para comprovar o pagamento do montante representado pela sua condenação. Os autos retornaram ao juízo de origem e a pedido do credor, foi remetido à Contadoria Judicial para aferição dos cálculos e a correção da quantia depositada. A agravante peticionou e dirigiu seu inconformismo frente os critérios utilizados pela contadoria judicial, que encontro um montante superior àquele depositado. Nos seus argumentos, a recorrente aduziu, para tanto, que se deixou de levar em consideração descontos oferecidos para quitação antecipada de um dos contratos, assim como os encargos decorrentes da mora para o pagamento do segundo mútuo. Sobreveio a decisão judicial a partir dessa manifestação da parte requerente do cumprimento de sentença. Este recurso investe-se contra essa decisão e traz consigo o pedido de efeito suspensivo, assim como de provimento ao final, para que seja acolhida “sua impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial”. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho presentes seus requisitos. Primeiramente, porque o procedimento na origem se iniciou a partir da faculdade reservada ao devedor de comparecer espontaneamente no processo e cumprir a obrigação reconhecida em sentença (art. 526, CPC). Segundo, o valor encontrado pela contadoria judicial não vinculava o juízo, tampouco poderia servir de parâmetro para qualquer decisão, porque dependia de iniciativa da parte credora. Terceiro, pelo que sobressai de consulta nos autos até o momento, o rito do art. 526 teria sido desconsiderado. Essa falha seria a causa do imbróglio trazido a esta instância e, aparentemente, desnecessariamente. Mas caso sejam conservados os efeitos da decisão vergastada, poderá de fato trazer prejuízo à agravante, particularmente de ordem patrimonial, por força de eventual constrição judicial. A razoabilidade do direito estaria no eventual vício processual, cognoscível de ofício, assim como na insurgência manifestada contra o decisum quanto aos parâmetros estabelecidos para a determinação da quantia devida. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender o procedimento de cumprimento de sentença. Comunique-se ao juízo a quo. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de abril de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator